Tribunal: TJBA
Processo: 8057490-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057490-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: FABIO YASUHIRO KURODA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA contra sentença do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito ambiental inscrito em dívida ativa, extinguiu o processo com resolução do mérito após o pagamento administrativo integral do débito pelo executado, deixando de fixar honorários advocatícios por entender que a verba já se encontrava incluída na Certidão de Dívida Ativa. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito executado é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, estando a verba honorária já incluída no valor da Certidão de Dívida Ativa. III . Razões de decidir 3. O pagamento administrativo integral do crédito executado acarreta a extinção da execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 156, I, do CTN e do art. 924, II, do CPC. 4. A inclusão de encargos ou honorários advocatícios no valor consolidado da Certidão de Dívida Ativa implica que a verba honorária já foi satisfeita com o pagamento do débito. 5. A fixação judicial de novos honorários sucumbenciais, nessas circunstâncias, configura duplicidade de cobrança, vedada pelo princípio do non bis in idem. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo pagamento de honorários na via administrativa ou inclusão da verba no encargo legal do débito executado, descabe nova condenação judicial em honorários advocatícios. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia segue a mesma orientação, reconhecendo a impossibilidade de dupla cobrança da verba honorária quando já integrada ao montante pago pelo executado. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STJ, AgInt no REsp 2.086.521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, REsp 2.158.602/MG (Tema 1.317), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 12.11.2025, DJEN 24.12.2025; TJBA, Apelação 0561776-04.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 30.09.2025; TJBA, Apelação 8061707-09.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8057490-59.2019.8.05.0001, que tem como parte Apelante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e, parte Apelada, FABIO YASUHIRO KURODA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator